Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-40.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a pagar ao autor R$10.000,00, a título de indenização por danos morais. Irresignação de ambas as partes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova testemunhal. Impugnação à gratuidade concedida ao autor rejeitada. Requerida que não apresentou provas

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a pagar ao autor R$10.000,00, a título de indenização por danos morais. Irresignação de ambas as partes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova testemunhal. Impugnação à gratuidade concedida ao autor rejeitada. Requerida que não apresentou provas que o requerente possua condições de arcar com as custas da ação. CARÊNCIA DE AÇÃO. Inocorrência. Exclusão administrativa da negativação que não afasta a responsabilidade civil da requerida. Danos morais configurados. Requerida que realizou a negativação do nome do autor por equívoco, confundindo-o com homônimo sem que tenha se atentado aos dados completos de sua qualificação. Quantum indenizatório que se mostra adequado ao caso. Danos materiais não configurados. Ausência de comprovação de que o ato da ré tenha interferido no contrato de financiamento assinado pelo autor. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS".(v. 38185).